Tribunal: TJSP
Processo: 1012116-70.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL – Veículo – Pretensão de restituição de quantia paga julgada parcialmente procedente – VRG (valor residual garantido) que, conquanto constitua crédito da arrendatária, deve ser restituído quando a soma das parcelas quitadas a esse título com o valor da venda do bem for maior do que o total pactuado sob essa rubrica, nos termos da tese cristalizada com a Súmula no 564, do

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL – Veículo – Pretensão de restituição de quantia paga julgada parcialmente procedente – VRG (valor residual garantido) que, conquanto constitua crédito da arrendatária, deve ser restituído quando a soma das parcelas quitadas a esse título com o valor da venda do bem for maior do que o total pactuado sob essa rubrica, nos termos da tese cristalizada com a Súmula no 564, do STJ – Insurgência da arrendadora em relação ao não abatimento da quantia a ser restituída das despesas com a recuperação da posse e venda do bem arrendado, bem assim das parcelas do arrendamento impagas até a data da reintegração de posse – Despesas que, no entanto, não ficaram devidamente provadas nos autos – Prescrição da pretensão de abatimento das parcelas impagas reconhecida com base em precedente julgado pelo STJ – Argumentos insuficientes para autorizar a modificação do decidido – Apelação conhecida e não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012116-70.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante
SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL, é apelada KIVIA
LAINE DA SILVA RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram do recurso e negaram provimento. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
SÁ DUARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1012116-70.2019.8.26.0320 – VOTO No 41.698 – WPS
2
APELAÇÃO N° 1012116-70.2019.8.26.0320
COMARCA: LIMEIRA
APELANTE: SANTANDER LEASING S. A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
APELADA: KIVIA LAINE DA SILVA RIBEIRA
VOTO N° 41.698
ARRENDAMENTO MERCANTIL
Veículo
Pretensão de
restituição de quantia paga julgada parcialmente procedente
VRG (valor residual garantido) que, conquanto constitua
crédito da arrendatária, deve ser restituído quando a soma
das parcelas quitadas a esse título com o valor da venda do
bem for maior do que o total pactuado sob essa rubrica, nos
termos da tese cristalizada com a Súmula no 564, do STJ

Insurgência da arrendadora em relação ao não abatimento da
quantia a ser restituída das despesas com a recuperação da
posse e venda do bem arrendado, bem assim das parcelas do
arrendamento impagas até a data da reintegração de posse
Despesas que, no entanto, não ficaram devidamente provadas
nos autos
Prescrição da pretensão de abatimento das
parcelas impagas reconhecida com base em precedente
julgado pelo STJ Argumentos insuficientes para autorizar a
modificação do decidido Apelação conhecida e não provida.
Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença de
parcial procedência da pretensão de restituição de quantia paga derivada de
contrato de arrendamento mercantil de veículo, condenada a ré a restituir à
autora a quantia de R$ 12.991,19 corrigida a partir de 29.11.2019 e acrescida de
juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Em face da sucumbência
recíproca, a autora foi condenada ao pagamento de 70% das despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1012116-70.2019.8.26.0320 – VOTO No 41.698 – WPS
3
processuais e a ré ao pagamento dos 30% restantes, mesmo percentual aplicável
em relação aos honorários advocatícios arbitrados em 10% da condenação,
observada a gratuidade processual concedida à autora.
Inconformada, a ré sustenta que não fluiu o lapso
prescricional em relação às contraprestações inadimplidas e despesas
contratuais, em conta que tais verbas, até a retomada do bem, são parcelas
ilíquidas, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça.
Argumenta que, depois de consolidados o domínio e a posse do bem arrendado,
é necessário o equacionamento financeiro do contrato, conforme entendimento
cristalizado no REsp no 1.099.212/RJ, o que torna ilíquida a dívida. Assevera que
o prazo prescricional da pretensão de compensação do saldo devedor com as
contraprestações inadimplidas é de 10 anos, mas, ainda que se considere fluído
o lapso prescricional, a perda do direito de ação não impede a compensação do
débito prescrito. Acentua que não pretende realizar a cobrança, pois já deu
quitação à dívida em aberto, que foi compensada com o crédito obtido com a
venda do bem. Afirma que o D. Juízo singular não apresentou fundamento para
deixar de apreciar a prova das despesas experimentadas, consistente nas telas
de seu sistema. Assinala que trouxe aos autos nota fiscal demonstrando que o
veículo arrendado foi vendido por R$ 8.000,00 e que teve despesas com leilão na
ordem de R$ 4.540,73. Anota que a vedação ao abatimento das despesas com a
retomada do bem implica inobservância ao entendimento firmado no REsp no
1.099.212/RJ, admitido como recurso repetitivo, e Súmula no 564, do Superior
Tribunal de Justiça.
Recurso
tempestivo,
preparado
e
respondido,
com
preliminar de não conhecimento, ao argumento de que genérico o alegado nas
razões recursais.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1012116-70.2019.8.26.0320 – VOTO No 41.698 – WPS
4
A preliminar de não conhecimento da apelação não merece
acolhida, pois das razões apresentadas constam os fundamentos do
inconformismo da apelante, atendendo, de modo que se reputa satisfatório e
pertinente, a regra do artigo 1010, do Código de Processo Civil, evidente o
interesse na modificação do julgado.
Verifica-se dos autos que a apelada, a 28.11.2008, firmou
com a apelante contrato de arrendamento mercantil de veículo (fls. 20/21),
obrigando-se ao pagamento de 48 parcelas de R$ 260,55 a título de
contraprestação, mais R$ 7.100,00 que foram pagos à vista a título de VRG.
Em face do inadimplemento da apelada, a apelante
recuperou a posse do veículo arrendado a 27.12.2010.
Em razão de não ter exercido a opção de compra, dada a
retomada do veículo pela apelante, a apelada deduziu pretensão visando à
restituição do VRG pago que, como relatado, foi julgada parcialmente procedente,
com determinação de restituição da quantia de R$ 12.991,19.
Para chegar a tal conclusão, o D. Juízo “a quo” adotou a
tese fixada no REsp no 1.099.212/RJ, atualmente cristalizada com a Súmula no
564, do Superior Tribunal de Justiça.
A apelante, conforme se verifica de sua defesa, não diverge
da tese adotada para a solução da questão, mas apenas do fato de não terem
sido computadas no cálculo a quantia referente às contraprestações vencidas e
não pagas e as despesas que teria experimentado com a venda do bem em
leilão, que constituem crédito a ser abatido do saldo devido à apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1012116-70.2019.8.26.0320 – VOTO No 41.698 – WPS
5
Correta a solução adotada em primeiro grau em relação aos
gastos com a venda do veículo em leilão. Isto porque não há mesmo
comprovação nos autos de tais despesas, não se prestando a tanto as meras
telas do sistema, porque desacompanhadas dos respectivos comprovantes de
pagamento. Os documentos trazidos com a apelação, por sua vez, além de
extemporâneos, nada elucidam sobre o ponto controvertido.
Sem razão a apelante também, no que concerne ao tema da
prescrição da pretensão de abatimento das parcelas impagas do arrendamento
mercantil por parte da apelada do VRG objeto do pedido de restituição.
Nesse ponto da controvérsia, o que se tem é que o
entendimento externado na sentença veio escorado em precedente julgado pelo
Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial 1781848/PR, Rel. Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, publicado a 19.12.2018), segundo o qual o prazo
prescricional a ser observado é o quinquenal previsto no inciso I, do parágrafo 5o,
do artigo 206, do Código Civil, e não o decenal previsto no artigo 205, do mesmo
Código, como pretendido pela apelante.
Em que pesa ter a apelante alegado que tal decisão
contraria a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, sequer cuidou de
indicar o número do aresto colacionado em seu apelo, lícito afirmar que se cuidou
de cópia mal feita e parcial da ementa do aresto adotado na sentença e em
sentido diametralmente oposto.
Incontornável, portanto, a subsistência da decisão adotada
em primeiro grau, no sentido de que a apelante não tem o direito de abater do
crédito da apelada as parcelas do arrendamento mercantil impagas até a data da
recuperação da posse do bem arrendado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1012116-70.2019.8.26.0320 – VOTO No 41.698 – WPS
6
Veja-se que não há cogitar da iliquidez das parcelas, posto
que aferível por simples cálculo aritmético. Ao contrário da pretensão deduzida
pela apelada, esta sim sujeita ao lapso prescricional decenal, dada a necessidade
da apuração de diversos elementos para se concluir pela existência de crédito ou
débito. Neste sentido, o REsp 1.174.760/PR, Terceira Turma, Ministra Nancy
Andrighi, DJe 09.12.2011.
Isto posto, voto pelo conhecimento e não provimento da
apelação, majorando em 5% os honorários devidos aos advogados da apelada,
na forma do parágrafo 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil.
SÁ DUARTE
Relator